Tribunal: STF
Processo: HC 208323
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. Ao interpretar a garantia prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, que assegura a razoável duração do processo, além dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, esta Corte Superior pacificou o entendimento do sentido de que a simples extrapolação de prazos processuais previstos na legislação processual penal não implica, por si só, ilegalidade da prisão cautelar, na medida em que a análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, inclusive, o modo como o processo foi conduzido pelo Estado. 



    3. In casu, embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 23/3/2021 – ou seja, há aproximadamente 6 (seis) meses –, não se identifica, por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o processo originário tem 9 (nove) réus, além de ter sido necessária a expedição de carta precatória para citar o paciente. Assim, como o processo em exame, na medida em que apresenta certa complexidade, parece seguir marcha regular, não há falar em desídia por parte do Poder Judiciário, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para imprimir celeridade à ação penal. 



    4. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    5. No caso em exame, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora paciente teria sido responsável pela organização, cooperação e direção das atividades dos demais denunciados na prática de sequestro - minuciosamente planejado e praticado com o uso de arma de fogo - de uma família - inclusive, duas crianças -, que foi mantida refém durante toda a madrugada. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 



    6. Conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, ‘o acusado possui registros de antecedentes criminais referentes a duas condenações ainda não transitadas em julgado, nas quais recebeu o benefício da prisão domiciliar e liberdade provisória e outras oportunidades’, circunstância que também justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 



    7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, o paciente - que, aliás, chegou a ser beneficiado com prisão domiciliar em processo anterior, mas voltou a delinquir -, ainda que enquadrado no grupo de risco da covid-19, deixará de ter atendimento e proteção adequados. 



    9. Embora o paciente seja portador de doença grave (trombose), existe, no caso, real preocupação estatal em lhe fornecer tratamento adequado. Isso porque, em razão da enfermidade, operou-se a transferência dele para presídio em que, conforme a respectiva Direção, estaria ele recebendo atenção básica do setor de enfermagem, consistente em exames de sangue e administração de medicamentos. Ademais, tem-se a informação de que o acusado está sendo atendido quinzenalmente por médico da Prefeitura local, sendo certo que eventuais quadros agudos, se vierem a ocorrer, receberão o devido enfrentamento. 



    10. Ademais, verificar, em confronto com as informações prestadas pelas instâncias ordinárias, se o paciente, de fato, está recebendo os cuidados médicos necessários e se seriam adequadas as condições de atendimento e proteção do estabelecimento prisional, demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    11. A hipótese de substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista no art. 318, VI, do Código de Processo Penal depende de demonstração no sentido de ser o pai o único responsável pelos cuidados de filho com até 12 (doze) anos incompletos. Ocorre que, no caso em apreço, o Tribunal de origem asseverou que não houve qualquer comprovação nesse sentido, afirmação cuja contestação demandaria, do mesmo modo, detido e profundo revolvimento fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 



    12. Habeas corpus não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente - preso preventivamente desde 23.03.2021 - foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 159, § 1º (duas vezes); 159, caput, (três vezes); 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; e 157, § 2º, V, todos do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ, não conhecido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Ressalta que o paciente possui duas condenações anteriores ainda não transitadas em julgado, de modo que “deve ser considerado primário”. Além disso, destaca que o paciente possui duas filhas, com 8 e 9 anos de idade, que dependem unicamente de seus cuidados, “TENDO EM VISTA QUE A GENITORA DAS CRIANÇAS VEIO A ÓBITO A POUCO TEMPO”. De modo que faz jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



5. Prossegue a narrativa para afirmar que o acionante se encontra no grupo considerado de risco na pandemia do Covid-19, por ser “portador de TROMBOEMBOLISMO QUE PODE LEVAR A MORTE SÚBITA”. Aponta que “O PACIENTE ESTÁ TENDO SANGRAMENTO, ESTÁ CORRENDO RISCO DE VIDA CONFORME INFORMADO POR 3 MÉDICOS, E PRINCIPALMENTE QUE OS PRESIDIO NÃO TEM CONDIÇÕES DE DAR UM TRATAMENTO AO PACIENTE”.



6. Por fim, a defesa sustenta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar, ou, ainda, pela prisão domiciliar.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. No caso, tal como assentou o STJ, “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora paciente teria sido responsável pela organização, cooperação e direção das atividades dos demais denunciados na prática de sequestro - minuciosamente planejado e praticado com o uso de arma de fogo - de uma família - inclusive, duas crianças -, que foi mantida refém durante toda a madrugada” (grifei).



12. Não bastasse isso, “[c]onforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, ‘o acusado possui registros de antecedentes criminais referentes a duas condenações ainda não transitadas em julgado, nas quais recebeu o benefício da prisão domiciliar e liberdade provisória e outras oportunidades’, circunstância que também justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva”.



13. Quanto ao pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente possui duas filhas menores de 12 anos que dependem de seus cuidados, dou especial relevância ao fundamento do STJ no sentido de que a “hipótese de substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista no art. 318, VI, do Código de Processo Penal depende de demonstração no sentido de ser o pai o único responsável pelos cuidados de filho com até 12 (doze) anos incompletos. Ocorre que, no caso em apreço, o Tribunal de origem asseverou que não houve qualquer comprovação nesse sentido, afirmação cuja contestação demandaria, do mesmo modo, detido e profundo revolvimento fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus”.



14. Quanto ao alegado estado de saúde do paciente, tal como assentou o STJ, “[e]mbora o paciente seja portador de doença grave (trombose), existe, no caso, real preocupação estatal em lhe fornecer tratamento adequado. Isso porque, em razão da enfermidade, se operou a transferência dele para presídio em que, conforme a respectiva Direção, estaria ele recebendo atenção básica do setor de enfermagem, consistente em exames de sangue e administração de medicamentos. Ademais, tem-se a informação de que o acusado está sendo atendido quinzenalmente por médico da Prefeitura local, sendo certo que eventuais quadros agudos, se vierem a ocorrer, receberão o devido enfrentamento, Ademais, verificar, em confronto com as informações prestadas pelas instâncias ordinárias, se o paciente, de fato, está recebendo os cuidados médicos necessários e se seriam adequadas as condições de atendimento e proteção do estabelecimento prisional, demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus”.



15. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a imediata revogação da custódia preventiva ou, ainda, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



16. Por fim, pontuo que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, “embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 23/3/2021 – ou seja, há aproximadamente 6 (seis) meses –, não se identifica, por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o processo originário tem 9 (nove) réus, além de ter sido necessária a expedição de carta precatória para citar o paciente. Assim, como o processo em exame, na medida em que apresenta certa complexidade, parece seguir marcha regular, não há falar em desídia por parte do Poder Judiciário, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para imprimir celeridade à ação penal” (trecho do acórdão do STJ).



17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



           Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator